Tribunal: TJSP
Processo: 1000984-02.2018.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Prescrição da pretensão executória – Ocorrência - Reconhecimento de ofício – Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição - Ação executiva proposta fora do prazo de 06 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação dos títulos - Inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 – Cheques pós datados - Observância das

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Prescrição da pretensão executória – Ocorrência - Reconhecimento de ofício – Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição - Ação executiva proposta fora do prazo de 06 (seis) meses contados da expiração do prazo de apresentação dos títulos - Inteligência dos artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 – Cheques pós datados - Observância das datas consignadas nas cártulas para fins de contagem de prazo prescricional – Precedentes do C. STJ – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000984-02.2018.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que são
apelantes SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL E AGRÍCOLA LTDA e LAIR
ANTONIO DE SOUZA (ESPÓLIO), é apelado SEBASTIÃO DOS REIS
PRADO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
Voto no 28.304
Apelação Cível no 1000984-02.2018.8.26.0142
Comarca: Colina - Vara Única
Apelantes: Sucorrico Citrus Industrial e Agrícola Ltda e Lair Antonio de
Souza
Apelado: Sebastião dos Reis Prado
Juiz(a) de 1a Inst.: Luciano de Oliveira Silva
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cheque - Prescrição da
pretensão executória
Ocorrência - Reconhecimento de
ofício Matéria de ordem pública cognoscível a qualquer
tempo e grau de jurisdição - Ação executiva proposta fora
do prazo de 06 (seis) meses contados da expiração do prazo
de apresentação dos títulos - Inteligência dos artigos 33 e 59
da Lei no 7.357/85 Cheques pós datados - Observância das
datas consignadas nas cártulas para fins de contagem de
prazo prescricional Precedentes do C. STJ RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos à execução” opostos
por SUCORRICO CITRUS INDUSTRIAL e ESPÓLIO DE LAIR ANTÔNIO
DE SOUZA contra SEBASTIÃO DOS REIS PRADO, julgou improcedentes
os pedidos, condenando os embargantes ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios do patrono
do embargado, fixados em 10% sobre o valor atualizado dado aos
embargos (fls. 411/415).
Recorrem os embargantes. Suscitam preliminar de
prescrição da pretensão executória, fundada na inércia do exequente por
cerca de 5 anos e 1 mês, prazo este superior ao previsto em lei para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
execução de cheques Alegam ser incorreta a inclusão da empresa
embargante no polo passivo da execução, haja vista não ter havido
sucessão empresarial, reconhecida em sentença com trânsito em julgado.
Invoca a nulidade do julgado por cerceamento de defesa, assim como
ausência de motivação. Requerem a anulação do julgado ou a sua reforma
para acolhimento dos pedidos iniciais (fls. 446/473).
Recurso recebido e contrariado (fls. 501/524).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de embargos à execução, fundada em 04
cheques, emitidos em 29.06.2012, no valor total de R$179.039,76, com
vencimentos em 20.09.2012 (R$43.115,70); 20.10.2012 (R$44.211,86);
20.11.2012 (R$466.308,02) e 20.12.2012 (R$46.404,18) (fls. 182/185).
Aludidas cártulas não foram compensadas pelo banco sacado e tinham
como causa subjacente a compra e venda de laranjas a serem processadas
pela
empresa
embargante
SUCORRICO
CITRUS
INDUSTRIAL
E
AGRÍCOLA LTDA. (fls. 169/176).
Alega a embargante ter havido prescrição intercorrente
da pretensão executória, haja vista que o feito permaneceu parado, por
inércia do credor por mais de 5 anos. Destaca, com relação ao cheque 935
(R$46.404,18) que houve prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada 6
meses após o término do prazo de apresentação do título. Alega não ter
sido informada a praça de emissão dos títulos. Assevera que o exequente
não apresentou nenhum documento que demonstre o efetivo fornecimento
de frutas à embargante, constituída após a emissão das cártulas,
negociadas com a SEVENLAC. Sustenta não ter havido sucessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
empresarial com relação à empresa sacadora dos cheques (fls. 01/17).
Diante disto, o MM. Juízo a quo, após manifestação do
exequente/embargado, proferiu sentença rejeitando os embargos à
execução propostos pelos devedores, conforme segue (fls. 411/ 415):
"(...)
A
princípio,
afasto
a
alegação
de
intempestividade dos presentes embargos à execução
alegada pela parte embargada.
Os embargantes foram citados nos autos da
execução no 0000479-04.2013.8.26.0142, tendo sido
juntado aos autos o AR em 25/06/2018, sendo
distribuídos os presentes embargos em 17/07/2018,
dentro do prazo legal de 15 dias úteis estabelecido pelo
artigo 915 do Código de Processo Civil, pois aplica-se ao
presente caso a regra do artigo 224 do CPC, devendo ser
excluída da contagem do prazo o dia do início e incluído o
do vencimento.
Também não há que se falar em prescrição
nos presentes autos. Os cheques executados na ação
0000479-04.2013.8.26.0142
foram
emitidos
em
29/06/2012, com datas de vencimento para 20/09/2012,
20/10/2012, 20/11/2012, 20/12/2012, sendo a ação
executiva proposta em 25/02/2013, portanto dentro do
prazo prescricional dos títulos.
Sobre o tema:
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CHEQUE Tratando-se de cheque, a
pretensão executiva prescreve em 6 (seis) meses,
contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59,
Lei no 7.357/85). Sentença de procedência dos embargos
à execução que fica mantida RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
31000811-28.2015.8.26.0030;
Relator(a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Apiaí - Vara Única; Data do
Julgamento: 08/10/2018; Data de Registro: 08/10/2018).
Com relação a alegação de que a ausência de
menção ao local da emissão nos cheques retiraria
sua força executiva, sem razão os embargantes.
O artigo 2o da Lei no 7.357/1985 (Lei do
Cheque), em seu inciso II, estabelece que: “não
indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente”.
Ainda sobre o assunto:
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
CHEQUESDEVOLVIDOS.
OMISSÃO
NA
INDICAÇÃO DO LOCAL DE EMISSÃO. INTELIGÊNCIA
DO ART. 2o, INCISO II, DA LEI7.357/1985. NA FALTA DE
INDICAÇÃO DO LOCAL DE EMISSÃO DO CHEQUE,
CONSIDERA-SE COMO O LUGAR DA EMISSÃO
AQUELE
INDICADO
AO
LADO
DO
NOME
DO
EMITENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS
MORAIS FIXADOS NA QUANTIA DE R$15.760,00.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação1005827-40.2013.8.26.0609;Relator(a): Alberto
Gosson; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:05/10/2015; Data de Registro: 07/10/2015).
Desta
forma,
não
merece
acolhimento
o
argumento do embargante quanto a perda do poder
executivo dos cheques objetos da presente demanda.
Acerca da alegação de que não existiriam
argumentos capazes de demonstrar suficientemente a
ocorrência
da
sucessão
empresarial
alegada,
novamente sem razão os embargantes.
Foram juntados aos autos cópia da sentença
proferida
por
este
juízo
nos
autos
no
0001179-77.2013.8.26.0142, reconhecendo a sucessão
empresarial de Sucorrico Citrus Industrial e Agrícola
Ltda. e Sevenlac Indústria e Comércio Ltda, Acórdão
confirmando a sentença anteriormente proferida e
informando ainda que todos os sócios respondem
solidariamente pela integralização do capital, à razão
de suas cotas, não cabendo qualquer afastamento do
segundo embargante pelas responsabilidades da
empresa. Além de diversos outros documentos que
comprovaram a sucessão empresarial declarada na ação
principal.
Assim, de rigor a manutenção da sucessão
empresarial declarada nos autos principais, e já
confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em outras demandas, bem como
a manutenção do segundo embargante nos presentes
autos.
Deixo de analisar os demais argumentos dos
embargantes
pois
são
matérias
que
devem
ser
levantadas no bojo da ação principal e lá devidamente
analisadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos à execução e o faço com fulcro no artigo
487, I, do CPC.
Condeno os embargantes nas custas e nas
demais despesas processuais, bem como nos
honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o
valor atualizado dado aos embargos.
Ressalto
que
a
oposição
de
embargos
declaratórios infundados ou manifestamente protelatórios
ensejará aplicação das penalidades cabíveis, devendo a
insurgência à sentença se realizar pelo meio recursal
adequado" (g.n.).
Contra esta decisão, insurgem-se os embargantes, ora
apelantes.
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta acolhida.
Isto porque, forçoso o reconhecimento, ex officio, da
prescrição da pretensão executória.
Com efeito, os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85
estabelecem que:
"Art. 33. O cheque deve ser apresentado para
pagamento, a contar do dia da emissão, no prazo de
30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver
de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido em
outro lugar do País ou no exterior".
"Art. 59 Prescrevem em 6 (seis) meses,
contados da expiração do prazo de apresentação, a
ação que o art. 47 desta Lei assegura ao portador"
(grifos nossos).
A leitura conjunta dos referidos dispositivos permite
concluir, pois, que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
execução (prevista no artigo 47 da Lei no 7.357/85) tem início apenas após o
prazo de apresentação do cheque.
Nesse sentido é o entendimento desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
CHEQUE
-
EMBARGOS
PROCEDENTES
-
PRESCRIÇÃO - APELAÇÃO.
- Cheque - Prazo prescricional de seis meses
para o exercício da pretensão executória que se inicia
com o término do prazo de 30 dias para a
apresentação da cártula, que por sua vez, conta-se da
data da emissão do cheque - Inteligência dos artigos 33
e 59, ambos da Lei 7357/85 - Cheque assinado em
08.09.1997 - Ajuizamento da execução que se deu em
19 de agosto de 2003 - Prescrição operada - Sentença
mantida.
- Ratificação da sentença, por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso
não
provido"
(Apelação
no
0051151-22.2011.8.26.0001, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marino Neto, j. 30/09/2014).
"AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO DO AGRAVADO APENAS
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E JULGAR
EXTINTA A AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE
REFORMA - DESCABIMENTO - No caso dos autos, o
cheque foi emitido na praça de Assis, para o
pagamento no município de Assis. O prazo para
apresentação do cheque é 30 dias contado de sua
emissão, iniciando-se a partir desta data o prazo de 6
meses para a cobrança pela via executiva. Quando da
propositura da ação em 26.06.2009 o cheque estava
prescrito, com perda da sua força executiva - Inteligência
dos arts. 33 e 59 da Lei no 7.357/1985. Agravo interno
desprovido"
(Agravo
Regimental
no
0011040-82.2009.8.26.0286, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Walter Fonseca, j. 03/07/2014) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
Os cheques em questão - embora as partes tenham
ajustado datas de compensação diversas, quais sejam: 20.09.2012;
20.10.2012; 20.11.2012 e 20.12.2012 - foram emitidos em 29/06/2012, data
esta a ser considerada para todas as cártulas, ainda que pós datadas (fls.
182/185).
Aludida conclusão decorre do entendimento do C. STJ
acerca da matéria, conforme abaixo:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
EXECUÇÃO.
CHEQUE PÓS-DATADO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. DATA CONSIGNADA NA CÁRTULA. RECURSO
IMPROVIDO.
1. "O termo inicial de contagem do prazo
prescricional da ação de execução do cheque pelo
beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo,
para fins de contagem do prazo prescricional de
cheque pós-datado, a data nele regularmente
consignada, ou seja, aquela oposta no espaço
reservado

para

a

data

de

emissão"
(REsp1.068.513/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011, DJe de
17/05/2012).
2. Agravo interno provido para negar provimento
ao recurso especial" (AgInt no REsp 1634605/SP, Rel.
Min. Lázaro Guimarães, 4a Turma, j. 23.08.2018 e DJE
29.08.2018).
"CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO EM RECURSO
ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CHEQUES
PÓS-DATADOS.
PRESCRIÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DA
DATA
CONSIGNADA NAS CÁRTULAS. SATISFAÇÃO DOS
REQUISITOS FORMAIS DO APELO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O acolhimento da pretensão reformatória
deduzida no recurso especial implica, ainda que
implicitamente, o afastamento dos óbices processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
contrários, levantados em contrarrazões. Precedentes.
2. "O termo inicial de contagem do prazo
prescricional da ação de execução do cheque pelo
beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para
fins de contagem do prazo prescricional de cheque
pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou
seja, aquela oposta no espaço reservado para a data
de emissão" (2a Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel.
Ministra Nancy Andrigui, DJe de 17.5.2012).
3. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento" (EDcl no
REsp 1302287/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a
Turma do C. STJ, j. 05.08.2014 e DJE 15.08.2014) (g.n.).
Demais disto, no que tange à praça de emissão dos
títulos, como bem apanhado pelo N. Julgador:
"O artigo 2o da Lei no 7.357/1985 (Lei do
Cheque), em seu inciso II, estabelece que: “não
indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o
cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente"
(g.n.).
Assim, o fato de o emitente não ter especificado qual a
praça de emissão dos títulos, leva à conclusão de que deve ser adotada a
praça de pagamento/compensação para fins de contagem do prazo de
apresentação (de 30 ou 60 dias da data de emissão). In casu, consta dos
cheques como praça de pagamento a cidade de Matão-SP.
Partindo de tal premissa, os títulos deveriam ser
apresentados no prazo de 30 dias da emissão (considerada a mesma praça
de emissão e de pagamento, por não especificada aquela), ou seja, em
29.07.2012, contando-se de tal data o prazo prescricional de 6 meses para o
ajuizamento da execução.
Na hipótese, a ação de execução foi ajuizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000984-02.2018.8.26.0142 - Colina - Voto no 28.304
25.02.2013 (fls. 168), ou seja, quase 1 (um) mês após o dies ad quem do
prazo prescricional, ocorrido em 29.01.2013.
Portanto, a ação foi proposta para além do prazo
prescricional de 6 meses, contados da expiração da data de apresentação
do título (29/07/2012), configurando-se a prescrição da pretensão
executória.
Por consequência, de rigor a extinção da execução, à
luz dos artigos 487, II e 924, III, do Código de Processo Civil, restando
prejudicadas as demais matérias abordadas nas razões recursais pelos
embargantes. Diante disto, em atendimento ao princípio da
causalidade, de rigor a condenação do embargado (apelado), ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios
de sucumbência, fixados em 15% do valor do proveito econômico obtido
pelos embargantes, na diretriz do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator